Tribunal: TJSP
Processo: 2134091-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CESSÃO DE CRÉDITO DO PRECATÓRIO EM DUPLICIDADE - CONTROVÉRSIA ACERCA DE A QUEM COMPETE O DIREITO AO CRÉDITO CEDIDO - CONTROVÉRSIA JÁ RESOLVIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR PARTE ADVERSA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.